Tribunal: TJES
Processo: 5001620-90.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. INÉRCIA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao reconhecimento da ausência superveniente de interesse de agir em cobrança no valor de R$ 6.034,58, ajuizada em 2020, sem citação da parte executada ou localização de bens penhoráveis. O apelante sustenta a inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, a inaplicabilidade do conceito de baixo valor em razão de decreto municipal e a inexistência de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Resolução nº 547/2024 do CNJ padece de inconstitucionalidade por invasão de competência legislativa; (ii) estabelecer se o parâmetro municipal de “baixo valor” afasta a aplicação dos critérios fixados pelo CNJ; e (iii) determinar se, no caso concreto, está caracterizada a ausência superveniente de interesse de agir a justificar a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, fixa a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ regulamenta diretriz firmada pelo STF e estabelece critérios objetivos para a gestão do acervo processual, inserindo-se na competência constitucional do CNJ, sem invadir competência legislativa.

5. A definição municipal de “baixo valor” não afasta a observância dos requisitos fixados pelo CNJ, pois o interesse de agir, como condição da ação, deve ser aferido sob a ótica da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

6. O respeito à competência constitucional do ente federado, previsto na Resolução, refere-se à autonomia tributária e administrativa para cobrança, mas não obriga o Judiciário a processar execuções manifestamente ineficientes à luz do parâmetro nacional de R$ 10.000,00.

7. No caso concreto, a execução, de valor inferior a R$ 10.000,00, tramita há mais de cinco anos sem citação válida ou localização de bens penhoráveis, não havendo movimentação útil apta a justificar o prosseguimento do feito.

8. O Município, instado a se manifestar sobre a aplicação da Resolução nº 547/2024, permanece inerte e não demonstra medida eficaz ou existência de patrimônio penhorável, havendo inclusive tentativa infrutífera de redirecionamento contra sócio falecido antes do ajuizamento.

9. A manutenção de execução de aproximadamente R$ 6.000,00, paralisada por absoluta ausência de utilidade prática, afronta os princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, pois o custo operacional do processo supera o benefício patrimonial perseguido, esvaziando o binômio utilidade-necessidade e configurando ausência superveniente de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É constitucional a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que regulamenta a extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa, conforme o Tema 1.184 do STF.

2. O parâmetro municipal de “baixo valor” não afasta a aplicação dos critérios fixados pelo CNJ para aferição do interesse de agir nas execuções fiscais.

3. Configura ausência superveniente de interesse de agir a manutenção de execução fiscal inferior a R$ 10.000,00, sem citação ou localização de bens, e sem movimentação útil por período prolongado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da repercussão geral.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001620-90.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HIDRAULICA MUKA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. INÉRCIA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao reconhecimento da ausência superveniente de interesse de agir em cobrança no valor de R$ 6.034,58, ajuizada em 2020, sem citação da parte executada ou localização de bens penhoráveis. O apelante sustenta a inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, a inaplicabilidade do conceito de baixo valor em razão de decreto municipal e a inexistência de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Resolução nº 547/2024 do CNJ padece de inconstitucionalidade por invasão de competência legislativa; (ii) estabelecer se o parâmetro municipal de “baixo valor” afasta a aplicação dos critérios fixados pelo CNJ; e (iii) determinar se, no caso concreto, está caracterizada a ausência superveniente de interesse de agir a justificar a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, fixa a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ regulamenta diretriz firmada pelo STF e estabelece critérios objetivos para a gestão do acervo processual, inserindo-se na competência constitucional do CNJ, sem invadir competência legislativa.

5. A definição municipal de “baixo valor” não afasta a observância dos requisitos fixados pelo CNJ, pois o interesse de agir, como condição da ação, deve ser aferido sob a ótica da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

6. O respeito à competência constitucional do ente federado, previsto na Resolução, refere-se à autonomia tributária e administrativa para cobrança, mas não obriga o Judiciário a processar execuções manifestamente ineficientes à luz do parâmetro nacional de R$ 10.000,00.

7. No caso concreto, a execução, de valor inferior a R$ 10.000,00, tramita há mais de cinco anos sem citação válida ou localização de bens penhoráveis, não havendo movimentação útil apta a justificar o prosseguimento do feito.

8. O Município, instado a se manifestar sobre a aplicação da Resolução nº 547/2024, permanece inerte e não demonstra medida eficaz ou existência de patrimônio penhorável, havendo inclusive tentativa infrutífera de redirecionamento contra sócio falecido antes do ajuizamento.

9. A manutenção de execução de aproximadamente R$ 6.000,00, paralisada por absoluta ausência de utilidade prática, afronta os princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, pois o custo operacional do processo supera o benefício patrimonial perseguido, esvaziando o binômio utilidade-necessidade e configurando ausência superveniente de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É constitucional a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que regulamenta a extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa, conforme o Tema 1.184 do STF.

2. O parâmetro municipal de “baixo valor” não afasta a aplicação dos critérios fixados pelo CNJ para aferição do interesse de agir nas execuções fiscais.

3. Configura ausência superveniente de interesse de agir a manutenção de execução fiscal inferior a R$ 10.000,00, sem citação ou localização de bens, e sem movimentação útil por período prolongado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, combinado com o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inconstitucionalidade da Resolução 547/2024 do CNJ por invasão de competência legislativa;
(ii)
que o valor da causa supera o "baixo valor" definido pelo Decreto Municipal nº 15.857/2013; e
(iii)
a inexistência de inércia processual.

Não foram apresentadas contrarrazões, dada a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, combinado com o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inconstitucionalidade da Resolução 547/2024 do CNJ por invasão de competência legislativa;
(ii)
que o valor da causa supera o "baixo valor" definido pelo Decreto Municipal nº 15.857/2013; e
(iii)
a inexistência de inércia processual.

Não foram apresentadas contrarrazões, dada a não angularização processual.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Inicialmente, afasto a tese de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.184
, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do CNJ nada mais fez do que regulamentar tal diretriz, estabelecendo critérios objetivos para a gestão do estoque de processos, matéria que se insere na competência do CNJ.

O cerne da insurgência reside na alegação de que o valor executado (R$ 6.034,58) é superior ao piso estabelecido pelo Município (R$ 2.350,00).

Todavia, este Egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que a definição municipal de "baixo valor"
não afasta a obrigatoriedade de observância dos requisitos fixados pelo CNJ
. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido sob a ótica da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

O "respeito à competência constitucional do ente federado", mencionado no art. 1º da Resolução, refere-se à autonomia tributária e administrativa para cobrança, mas
não obriga o Judiciário a processar execuções que se mostram manifestamente ineficientes
perante o custo operacional da máquina pública, conforme o teto de R$ 10.000,00 definido como parâmetro nacional de eficiência.

No caso concreto, a execução foi ajuizada em 2020. Decorridos mais de 5 (cinco) anos,
não houve a citação da parte executada nem a localização de bens penhoráveis
.

Instado a se manifestar sobre a aplicação da Resolução 547/2024, o Município
permaneceu inerte
, não logrando demonstrar a existência de qualquer medida útil ou a localização de patrimônio que justificasse o prosseguimento do feito. Pelo contrário, verifica-se tentativa infrutífera de redirecionamento contra sócio já falecido antes do ajuizamento.

Portanto, o caso subsume-se perfeitamente à hipótese do
§ 1º do art. 1º da Resolução 547/CNJ
, que determina a extinção de execuções inferiores a R$ 10.000,00 quando: (i) não houver movimentação útil há mais de um ano; (ii) não houver citação ou localização de bens.

Com efeito, a manutenção de uma pretensão executória de aproximadamente R$ 6 mil, paralisada há mais de cinco anos por absoluta ausência de movimentação útil, confronta os vetores da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

Ante a manifesta ineficácia das diligências e a inexistência de bens penhoráveis, a insistência no prosseguimento do feito configura resistência injustificada à racionalização da prestação jurisdicional, revelando-se flagrantemente antieconômica. Sob tal prisma, o custo operacional imposto ao Poder Judiciário supera o próprio benefício patrimonial perseguido, o que esvazia o binômio utilidade-necessidade e caracteriza a ausência superveniente de interesse de agir pela inutilidade do provimento buscado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Sem condenação em honorários recursais, visto que não houve triangulação processual na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar